Tribunal: TJSP
Processo: 2289032-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta, igualmente, que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar por tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria desproporcional em face da possibilidade de cumprimento

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta, igualmente, que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar por tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria desproporcional em face da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso em caso de condenação. Impossibilidade. Princípio da insignificância não acolhido de forma expressa em nosso ordenamento. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente específica, com maus antecedentes, sem residência fixa ou ocupação lícita. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289032-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VILMA
CRISTIMA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289032-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.264
2
HABEAS CORPUS no 2289032-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: VILMA CRISTIMA GOMES
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Capital 00a
CJ
Voto no: 13.264
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo
ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta,
igualmente, que não há fundamentação idônea para a
custódia cautelar por tratar-se de crime que não pressupõe
violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria
desproporcional em face da possibilidade de cumprimento
de pena em regime menos gravoso em caso de condenação.
Impossibilidade. Princípio da insignificância não acolhido
de forma expressa em nosso ordenamento. Necessidade de
resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Paciente reincidente específica, com maus antecedentes,
sem residência fixa ou ocupação lícita. Reiteração delitiva é
fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Presentes
os requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de VILMA CRISTIMA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Capital 00a CJ, no bojo dos autos
de no 1525487-92.2020.8.26.0228.
Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante
em 04/12/2020, pela suposta prática de furto, por subtrair objeto avaliado em
R$ 39,38 (trinta e nove reais e trinta e oito centavos).
Sustenta a combativa defesa, em linhas gerais, que a
ação penal deve ser trancada por se tratar de fato atípico englobado pelo
princípio da insignificância. Alega, ainda, que a fundamentação expendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289032-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.264
3
pelo Juízo na decretação da prisão preventiva é inidônea, arrimada somente
nas elementares do tipo, destacando, igualmente, a desproporcionalidade da
medida, porquanto, em caso de eventual condenação, a paciente
provavelmente iniciará o cumprimento de sua pena em regime aberto, sendo
mais adequada, no presente caso, a imposição de medidas cautelares
distintas do cárcere.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da
ordem para que se determine a suspensão da persecução penal até o
julgamento definitivo do writ, com a expedição de alvará de soltura. No mérito,
bate-se pela confirmação da ordem para trancar a ação penal ou,
subsidiariamente, reconhecer o direito de a paciente aguardar em liberdade o
trâmite da ação penal.
No dia 06/12/2020, houve o indeferimento do pedido
liminar por parte do E. Desembargador Plantonista, Dr. Leme Garcia
(fls. 92/94).
O indeferimento da liminar foi ratificado por este
Relator Natural em 14/12/2020 (fls. 100/102).
Dispensadas
as
informações,
por
cuidar-se
de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 111/120).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 105/107
autos de
origem), no dia 04/12/2020, durante estado de calamidade pública, no
período da manhã, no estabelecimento comercial denominado “Miniso
Liberdade”, situado na Rua Galvão Bueno, no 13, Liberdade, cidade e
comarca de São Paulo, VILMA CRISTINA GOMES subtraiu para si 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289032-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.264
4
(duas) caixas de lenços de algodão, avaliados em R$ 39,98 (trinta e nove
reais e noventa e oito centavos), pertencentes à empesa vítima,
representada por Roque Batista dos Santos.
Segundo se apurou, no dia e local dos fatos, VILMA
adentrou o estabelecimento acima mencionado e se apoderou dos produtos
descritos e, na sequência, sem efetuar o devido pagamento, saiu do
estabelecimento comercial na posse dos produtos subtraídos. Porém, um
funcionário visualizou-a saindo do local sem efetuar o pagamento, avisando
o gerente e o segurança do local, que saíram em seu encalço.
Abordada
pelo
segurança
no
exterior
do
estabelecimento, já na esquina da rua dos fatos, foi surpreendida em posse
dos bens furtados, sendo, por isso, denunciada como incursa no artigo 155,
caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
A decisão que decretou a prisão preventiva não se
mostra teratológica ou desprovida de fundamentação para que seja
revogada, pois que encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo
Penal, uma vez que além de existirem indícios suficientes de autoria e
materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, à conveniência
da instrução criminal e à aplicação da lei penal, visto que, conforme já
consignado no despacho que indeferiu o pleito liminar, a paciente é
reincidente específica, ostenta maus antecedentes (fls. 54/58), além de
não ter comprovado residência fixa ou ocupação lícita.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de
que, caso solta, não voltará a delinquir, sendo tal medida, conforme já
explicitado, conveniente à instrução criminal e destinada a assegurar a
aplicação da lei penal. Frise-se, ainda, que nas circunstâncias do caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289032-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.264
5
exame, uma eventual concessão de liberdade provisória certamente
contribuiria para solapar a credibilidade da Justiça perante a população
ordeira e trabalhadora que conta com a tutela do Poder Judiciário, não
sendo razoável que essa mesma população, que não raro empreende luta
diária para amealhar seu patrimônio, fique sujeita à insegurança e à mercê
de indivíduos atraídos pela perspectiva do ganho fácil.
Ademais, vale ressaltar que é perfeitamente razoável a
custódia preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Saliente-se,
igualmente,
que
não
há
desproporcionalidade alguma no fato de a decisão a quo ter levado em
consideração a reincidência da paciente para a decretação de sua prisão
preventiva, visto que a reiteração delitiva constitui fundamento perfeitamente
hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar, segundo entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o réu ser reincidente e portador
de maus antecedentes é circunstância que
revela
a
inclinação
à
criminalidade,
mostrando sua periculosidade acentuada e
a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer
infrações
penais”
(HC
310.265/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma,
julgado
em
24/02/2015,
DJe
05/03/2015).
Quanto ao reconhecimento da atipicidade de conduta
por meio da aplicação do princípio da insignificância, vale reiterar que se
trata de elaboração doutrinária de aplicabilidade restrita, a qual encontra
considerável resistência por parte dos operadores do direito em nosso País,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289032-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13.264
6
em boa medida decorrente da subjetividade inerente a seus pressupostos,
não tendo sido acolhido de forma expressa por nosso ordenamento.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda não
acatou a teoria da bagatela ou da
insignificância, não tendo, por isso, o
ínfimo valor do bem ou do prejuízo
qualquer influência na configuração do
crime” (RJDTACRIM 27/66).
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Presentes, portanto, os elementos autorizadores da
manutenção da custódia cautelar, não havendo teratologia ou ilegalidade a
ser sanada pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR